Tribunal: TJSP
Processo: 1117478-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Embargos de terceiro. Execução. Penhora de imóvel. Procedência. Inconformado, o patrono dos embargantes apelou buscando a alteração da base de cálculo da verba sucumbencial. O embargado pelo adesivo, busca a alteração da condenação pelas verbas sucumbenciais. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do patrono dos embargantes e negou provimento ao adesivo do embargado. Recurso especial.

Ementa:
Embargos de terceiro. Execução. Penhora de imóvel. Procedência. Inconformado, o patrono dos embargantes apelou buscando a alteração da base de cálculo da verba sucumbencial. O embargado pelo adesivo, busca a alteração da condenação pelas verbas sucumbenciais. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do patrono dos embargantes e negou provimento ao adesivo do embargado. Recurso especial. Incidência de recurso repetitivo. Matéria devolvida para novo exame nos termos do art. 1.030, II, CPC/2015. Honorários advocatícios. Aplicação da recente tese fixada no julgado do STJ referente à forma de fixação da verba sucumbencial. Tema 1.076, do STJ. Honorários advocatícios que só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. Plenamente cabível o arbitramento de honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido, conforme os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC. Decisão colegiada reformada, nos termos do art. 1.030, II, CPC/2015, para se adequar ao recurso repetitivo do STJ. Recurso do patrono dos embargantes provido e desprovido o adesivo do embargado .